Tribunal: TJES
Processo: 5000220-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000220-66.2023.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES

APELANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO / APELANTE ADESIVO
: PEDRO GOMES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECEBIMENTO DE PARCELAS. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. APREENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR AUTORIZADA (ART. 368 DO CC). MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CABIMENTO. NATUREZA MATERIAL DA DECISÃO EXTINTIVA. SUPERAÇÃO DA LITERALIDADE DA NORMA PELO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito e julgou procedente o pedido reconvencional de danos morais (R$ 2.000,00). A instituição financeira apelante defende a subsistência da mora, informa a venda superveniente do veículo a terceiro e pede, subsidiariamente, a compensação de valores. O devedor, em recurso adesivo, requer a condenação do banco à multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da alienação irreversível do bem considerado indevidamente apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) verificar se a conduta do banco de receber parcelas de renegociação descaracteriza a mora e torna a apreensão liminar indevida; (ii) definir a manutenção e o cabimento dos danos morais decorrentes dessa apreensão; (iii) avaliar o pedido subsidiário de compensação entre o valor de mercado do veículo alienado (perdas e danos) e o saldo devedor remanescente do contrato; e (iv) decidir se é aplicável a multa de 50% do valor financiado (art. 3º, § 6º, do DL nº 911/69) mesmo quando a ação for extinta sem resolução do mérito, diante da alienação prematura do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emissão de boletos de renegociação e o recebimento de parcelas pela instituição financeira, após o ajuizamento da demanda, geram legítima expectativa no consumidor. O prosseguimento da execução da liminar culminando na apreensão do veículo configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), descaracterizando a mora.

4. A apreensão indevida de veículo e a privação de seu uso tem o condão de gerar dano moral presumido (
in re ipsa
), mantendo-se o
quantum
indenizatório fixado na origem, por ser razoável e proporcional.

5. Sendo impossível a devolução do bem em razão de sua venda a terceiro, converte-se a obrigação em perdas e danos, correspondente ao valor da Tabela FIPE na data da apreensão. Autoriza-se a compensação legal (art. 368 do CC) desse montante com eventual saldo devedor remanescente do contrato, para evitar o enriquecimento sem causa.

6. A multa do art. 3º, § 6º, do DL nº 911/69 detém caráter punitivo e visa sancionar a conduta abusiva da instituição financeira. Sua incidência é cabível ainda que a sentença utilize o rótulo de extinção sem resolução do mérito, se o efeito prático e material da decisão repelir a pretensão de consolidação da propriedade e reconhecer a ilegalidade da apreensão e posterior alienação do bem, superando-se a literalidade da norma para evitar que o rigor formal sirva de escudo ao credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da instituição financeira conhecida e parcialmente provida, apenas para autorizar a compensação de valores (art. 368 do CC) na fase de liquidação. Recurso adesivo do devedor conhecido e provido para condenar o banco ao pagamento da multa de 50% do valor originalmente financiado. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1. O recebimento de parcelas de renegociação no curso da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora por configurar
venire contra factum proprium
, tornando ilícita a manutenção da liminar executada. 2. A alienação a terceiro de veículo apreendido indevidamente impõe a conversão em perdas e danos (Tabela FIPE), admitindo-se a compensação com o saldo devedor do contrato. 3. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é devida pela alienação indevida do bem, sendo irrelevante a nomenclatura formal da sentença (terminativa ou definitiva), desde que seu efeito material reconheça a ilegalidade da expropriação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368 e art. 422; DL nº 911/69, art. 3º, § 6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.381/AL (
distinguishing
); STJ, REsp 1.715.749/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, acolher a preliminar de cerceamento de defesa, dar provimento ao recurso do Autor para anular a sentença e julgar prejudicados os recursos dos Réus e da Seguradora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000220-66.2023.8.08.0014

APELANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO / APELANTE ADESIVO
: PEDRO GOMES

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível e de Recurso Adesivo interpostos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
PEDRO GOMES
.

Na origem, a instituição financeira ingressou com a demanda fundada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando o inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

Deferida a liminar, o veículo foi apreendido em 17/08/2023.

O réu apresentou contestação e reconvenção. Alegou que, após o envio da notificação extrajudicial e antes da execução da liminar, firmou acordo administrativo com o próprio banco, o qual emitiu novos boletos de renegociação. Sustentou que efetuou os pagamentos regularmente, o que descaracterizaria a mora. Requereu então a extinção da ação principal e a condenação do banco por danos morais na reconvenção.

A r. sentença extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. O d. magistrado reconheceu que a conduta do banco de receber as parcelas do acordo e, simultaneamente, prosseguir com a apreensão violou a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). Revogou a liminar, determinando a restituição do bem, tendo julgado procedente a reconvenção, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Inconformada a OMNI S/A interpôs o presente recurso de Apelação.

Nele defende que a mora subsiste, pois os pagamentos foram apenas parciais e o contrato não foi quitado integralmente. Informa, de forma superveniente, que alienou o veículo a terceiro, o que impossibilita a sua devolução ao réu. Requer a total procedência da busca e apreensão e o afastamento dos danos morais. Subsidiariamente, pugna pela compensação de valores (art. 368 do CC) entre o eventual crédito do devedor e o saldo devedor remanescente do contrato.

O réu, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo. Tendo em vista a informação trazida na apelação de que o veículo foi vendido pela instituição financeira, pleiteia a integração da sentença para que o banco seja condenado à multa de 50% do valor originalmente financiado, nos exatos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em sede de contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desprovimento do recurso adverso. A instituição financeira destacou que a multa de 50% seria inaplicável ao caso, argumentando que a lei exige expressamente uma sentença de "improcedência", e o juízo
a quo
proferiu sentença extintiva (sem resolução de mérito).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo, e passo à análise do mérito.

I. Da Apelação Interposta pela Instituição Financeira (OMNI S/A)

A controvérsia central do recurso da instituição financeira reside na alegação de que a mora do devedor estaria configurada, autorizando a consolidação da propriedade do veículo.

Analisando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial para constituição em mora foi expedida em setembro de 2022, cobrando parcelas em atraso a partir de junho de 2022. A ação de busca e apreensão, por sua vez, foi ajuizada em 13/01/2023.

Ocorre, que a documentação anexada aos autos pela defesa comprova, de forma irrefutável, que após o ajuizamento da ação a instituição financeira continuou a emitir boletos de renegociação e a receber pagamentos parciais do devedor, relativos aos meses de janeiro a junho de 2023.

Apesar de receber sucessivos valores e criar no consumidor a legítima expectativa de regularização do contrato, a instituição financeira omitiu tais fatos do juízo e prosseguiu de inopino com a execução da medida liminar, culminando na apreensão do veículo em 17/08/2023.

Tal conduta configura inequívoco comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a lealdade e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais (art. 422 do Código Civil). Ao aceitar o pagamento de parcelas e renegociar o débito extrajudicialmente, o banco descaracterizou a mora que fundamentava a liminar. Assim, a apreensão do bem revelou-se manifestamente arbitrária, agindo com acerto o magistrado de origem ao extinguir o feito e revogar a liminar.

Da mesma forma, não merece reparo a sentença quanto à condenação por danos morais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão indevida de veículo, privando o consumidor de seu uso legítimo por culpa exclusiva da instituição financeira, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem mais do que razoável e proporcional, até mesmo conservador.

Como a própria instituição financeira informou no recurso que o veículo já foi vendido a terceiro, a obrigação de devolução do bem torna-se impossível, devendo ser convertida em perdas e danos, correspondente ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) na data da apreensão indevida.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário do banco para que seja autorizada a compensação de valores (art. 368 do Código Civil), este merece acolhimento. Como posteriormente o contrato não foi integralmente quitado pelo devedor, a indenização por perdas e danos (valor da Tabela FIPE), deverá ser compensada com o saldo devedor remanescente do contrato, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

II. Do Recurso Adesivo do Devedor (Aplicação da Multa de 50%)

O devedor pugna em seu recurso adesivo pela aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que o banco alienou o veículo cuja apreensão foi declarada indevida.

O banco defende que a multa seria incabível porque a lei exige expressamente a "improcedência" da ação, e o caso foi de "extinção sem resolução do mérito".

A questão exige uma análise atenta da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a Terceira Turma do STJ, no recente julgamento do REsp n. 1.994.381/AL (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/12/2023), fixou o entendimento de que a venda prematura do bem pelo credor fiduciário não justifica, por si só, a aplicação da referida multa de 50%,
desde que a ação de busca e apreensão seja, ao final, julgada procedente
. O raciocínio da Corte Superior é que, se o banco possuía o direito material de apreender e consolidar a propriedade, a alienação antecipada resolve-se em perdas e danos apenas se houver prejuízo comprovado.

No entanto, o caso dos autos guarda uma distinção fundamental em relação a esse precedente, qual seja, a presente demanda não foi julgada procedente. Pelo contrário, no caso em tela, o banco não detinha o direito de consolidar a propriedade do bem, pois a mora foi flagrantemente descaracterizada por sua própria conduta contraditória.

Embora o juízo de piso tenha se utilizado do rótulo de "extinção sem resolução de mérito" (art. 485, VI, do CPC), o efeito material e prático da decisão equivale à rejeição da pretensão autoral, uma vez que se reconheceu a total ilegalidade da apreensão promovida pelo banco.

Aqui, invoco a inteligência sedimentada no REsp n. 1.715.749/SC (Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018), que assentou que a finalidade da multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/69 é punir exatamente a conduta abusiva da instituição financeira que, indevidamente, alija o devedor da posse do bem e o aliena a terceiro, impossibilitando a sua restituição quando a medida liminar cai por terra.

Importante destacar que, no referido julgamento, a Terceira Turma do STJ superou expressamente a literalidade da norma, pacificando que a multa de 50% incide inclusive nos casos de extinção da ação sem resolução de mérito. A Corte rechaçou a tese de que seria indispensável uma sentença de "improcedência", assentando que o rigor formal não pode servir de escudo para eximir de punição o credor fiduciário que apreende e aliena prematuramente o bem com base em mora inexistente.

O comportamento do banco neste processo representa o exato escopo punitivo da norma, visto que a instituição financeira continuou recebendo as parcelas da renegociação durante o trâmite processual e, mesmo plenamente ciente de que o devedor vinha adimplindo os boletos por ela própria emitidos, executou a liminar, tomou o veículo e o alienou a terceiros.

Acatar a tese bancária, de que a multa não se aplica apenas por uma filigrana processual (sentença terminativa vs. definitiva), seria premiar a deslealdade e esvaziar a proteção que a legislação conferiu ao devedor contra apreensões e vendas indevidas. O fato gerador da multa não é a nomenclatura do dispositivo sentencial, mas sim a consolidação e venda irreversível de um bem com base em uma apreensão arbitrária, repelida pelo Poder Judiciário.

Portanto, perfeitamente cabível e devida a multa em favor do devedor, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Ante o exposto:

1) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da instituição financeira, apenas para autorizar a compensação (art. 368 do CC) entre o saldo devedor remanescente do contrato e a indenização por perdas e danos materiais (correspondente ao valor do veículo pela Tabela FIPE na data da apreensão indevida), a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Mantém-se a sentença irretocável quanto à descaracterização da mora e a condenação por danos morais.

2) CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo do Réu/Devedor, para reformar em parte a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69, fixada em 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, atualizado monetariamente.

Por fim, tendo em vista que o provimento parcial do apelo da instituição financeira limitou-se a questão subsidiária (compensação), reconheço a sucumbência mínima do Réu/Recorrente adesivo, devendo a Autora suportar a integralidade o ônus sucumbencial. Outrossim, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos do Réu para 12% (doze por cento), mantendo-se as bases de cálculo fixadas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)